Tribunal: TJES
Processo: 5006794-28.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Intervenção em Estado / Município; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006794-28.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RAFAELA GUEDES DE SOUZA

APELADO: MUNICIPIO DE LINHARES e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. NEGLIGÊNCIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. ÓBITO DE MENOR.
AUSENTE
NEXO CAUSAL. OBRIGAÇÃO DE MEIO. REDU
ZI
DAS CHANCES DE SOBREVIVÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por genitora de menor falecida contra sentença que julgou improcedente pedido indenizatório por suposta negligência no atendimento médico prestado em hospital público municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) se
houve
negligência estatal na prestação do serviço médico hospitalar; e (ii) se
a
conduta gera dever de indenizar danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil do Estado por condutas omissivas exige a demonstração da culpa estatal, do dano suportado pela vítima e do nexo causal entre ambos, conforme dispõe o art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

4. No caso de prestação de serviços médicos, a obrigação estatal é de meio, não de resultado, sendo imprescindível a comprovação de erro ou negligência para caracterizar o dever de indenizar.

5. O acervo probatório demonstra que o tratamento dispensado a menor foi adequado e tempestivo, não havendo demora nas manobras de reanimação cardiopulmonar, sendo mínima a chance de sobrevida da paciente nas condições em que foi apresentada à equipe médica.

IV
.
DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.
A responsabilidade civil do Estado por condutas omissivas depende da comprovação de culpa
administrativa
, dano e nexo causal.

2.
Em se tratando de atendimento médico, obrigação de meio, não basta o insucesso do tratamento, sendo necessária a prova de falha culposa. Ausente prova de negligência e de nexo causal, afasta-se o dever de indenizar do ente público.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, arts. 370 e 465.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2.121.056/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/05/2024; STJ, REsp 992.821/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/08/2012.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5006794-28.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RAFAELA GUEDES DE SOUZA
Advogado do(a) APELANTE: NAGILA MIRANDOLA DA SILVA - ES28871-A
APELADO: MUNICIPIO DE LINHARES, ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

S
enhor Presidente, eminentes Pares.

A fim de rememorar o feito, trata-se de

ação indenizatória movida por
Rafaela Guedes de Souza

em face do
Município de Linhares

e do
E
stado do Espírito Santo,
em razão de supost
a negligência
no atendimento
médic
o d
ispensado à sua
filh
a, culminando no falecimento
da infante
.

Narra a inicial
que
a requerente

deu entrada
na UPA Infantil de Linhares

com su
a
filh
a,
de
apenas onze
meses,

no dia

26
/
07
/
2021,

com
quadro de febre alta, choro, tosse, congestão nasal, halitose e coriza,
sendo atendida por médico

especialista
que, após realização de baterias de exames,
receitou medicamentos e
encaminhou a infante para internação na ala pediátrica do Hospital Geral de Linhares
(HGL)
.

Aduz que,
no dia seguinte,
a menor evolu
iu
para
um quadro de edema pulmonar bilatera
l

e,
na madrugada de 28/07/2021, a criança foi
levada,

já
sem vida,
à sala de medicação
do HGL,
alegando que houve demora
excessiva
na tentativa de reanimação card
iopulmonar
.

Assim, requer seja reconhecida
a
negligência
do ente público n
a prest
ação
do serviço de saúde
, contribu
indo
fatalmente para o agravamento
de seu quadro clínico
e resultando no óbito da
infante
.

Em
sentença, o juízo de
origem
concluiu pela ausência de
comprovação do
nexo causal entre a conduta do ente público e os danos
morais
alegados pela requerente,
pelo qu
e

julgou
improcedentes os pedidos
iniciais
.

Em razões
recursais
, a
apelante
reitera
a negligência
na
prestação do serviço público de saúde
e r
eforça
a responsabilidade objetiva do
Município
pelos danos sofridos.

Pois bem.

Tratando-se de r
esponsabilidade civil d
as pessoas jurídicas de direito público
, a Constituição Federal, em seu art. 37, § 6º
1
, com fundamento na teoria do risco administrativo
2
, adotou como regra a responsabilidade civil objetiva, na qual, em suma, há prescindibilidade da demonstração do elemento culpa ou dolo do ente público para a configuração do dever de reparação.

De outro lado
, quando se pretende atribuir
ao Estado a
responsabilidade por danos decorrentes de conduta omissiva, necessária a demonstração dos elementos caracterizadores da culpa
em qualquer de suas modalidades
,
para
além do fato administrativo, dano suportado pela vítima e nexo causal entre ambos.

Especificamente quanto às
prestações de natureza médica,

“como se trata de obrigação de meio, o resultado final insatisfatório alcançado não configura, por si só, o inadimplemento contratual, pois a finalidade do contrato é a atividade profissional médica, prestada com prudência, técnica e diligência necessárias, devendo, para que exsurja obrigação de indenizar, ser demonstrada a ocorrência de ato, comissivo ou omissivo, caracterizado por erro culpável do médico, assim como do nexo de causalidade entre o dano experimentado pelo paciente e o ato tido por causador do dano”
(
STJ,
REsp 992.821/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/08/2012, DJe 27/08/2012).

Vale dizer,
tratando-se de obrigação de meio, o
médico não se responsabiliza pela efetiva ocorrência do resultado, mas
tão somente
pel
o emprego d
a

cautela e
da
diligência profissionais
esperadas
na condução do procedimento, empregando todos os meios disponíveis para obtenção do melhor resultado
ao paciente
.

No caso dos autos,
em que pese a
argumentação recursal
, vislumbro
não
ser hipótese de
responsabilidade do
Município de Linhares

pel
os danos
causados à apelante, considerando
não ter sido comprovada a
negligência na prestação do serviço público
de saúde.

A
documentação constante dos autos –
em especial, os boletins e prontuários médicos acostad
o
s à inicial –
que a menor fora submetida a
sucessivas
avaliações
pelos profissionais do Hospital Geral de Linhares a partir de fevereiro de 2021, tendo recebido tratamento adequado e tempestivo em todas as oportunidades.

C
om efeito, no dia 26/07/2021, a paciente foi atendida com febre, depois de alguns dias com quadro de infecção respiratória, foram solicitados diversos exames para a correta identificação do quadro clínico – tendo
a equipe médica
optado pela internação hospitalar, devido a alteração em hemograma.

Considerando a natureza técnica da discussão instaurada, entendo que a prova pericial revela-se de extrema relevância para a formação do convencimento do magistrado. Nessa senda, verifico que a perícia indireta realizada nos autos apontou que tratamento fornecido à filha da apelante foi adequado e o mais indicado (item 18).

Especificamente q
uanto às possibilidad
es
de sucesso na reanimação cardiopulmonar da criança
,

o laudo d
e
perícia
judicial

foi categórico ao afirmar que
não houve
demora na
realização das manobras de RCP, bem como que as circunstâncias em que apresentada a infante à equipe médica indicava serem
mínimas
suas chances de sobrevida.

V
ejamos:

“
Segundo consta dos autos, Num.13004970, Pág. 5 e 6, escritos por extenso e à mão, há descrição da criança ter sido levada pela mãe, no colo, às 5:30h do dia 28/07/21, apresentando cianose generalizada, pupilas midriáticas, rigidez cadavérica e corpo e extremidades frias, em PCR (parada cardiorrespiratória).
A descrição de midriática e rigidez cadavérica, segundo a fisiologia, é um fenômeno post mortem tardio, ou seja, poucas chances de resposta às manobras de reanimação.

Foi descrito nos autos que
a criança recebeu assistência inicial da enfermagem e com a chegada do médico foi dado seguimento com as manobras de reanimação cardiopulmonar
.
[...]
”

Assim, embora sensível ao sofrimento d
a r
equerente com a perda d
e sua filha,
c
om
amparo no acervo fático-probatório reunido nos autos, notadamente os documentos m
édicos e laudo de perícia judicial
,
não
vislumbro

a existência de nexo causal entre
a
conduta negligente
do
Estado

e o resultado verificado.

Com base nesses fundamentos,

CONHEÇO

do recurso
e
NEGO
-LHE

PROVIMENTO,
para
manter hígida
a sentença
recorrida
.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os
honorários advocatícios
de sucumbência
ao patamar de
12% (doze por cento) sobre o valor
da
causa, suspensa a exigibilidade pela gratuidade de justiça concedida
.

É como voto.

1
Art. 37. [...] § 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

2
“Teoria do Risco Administrativo. Inteligência do art. 37, § 6º, da CRFB/88. Para a imputação da responsabilidade à Administração Pública se faz necessário comprovar que houve uma omissão específica, ou seja, que tenha sido a ausência da atuação do Estado que criou a situação propícia para a produção do dano, quando tinha o dever de impedir sua ocorrência.” (ARE 847116 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 24/02/2015, DJe-047 DIVULG 11-03-2015 PUBLIC 12-03-2015)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 29.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.